Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711602-60.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA NUNES RODRIGUES EMBARGADO: TACA ESCARLATE SERVICOS DE PUBLICIDADE ONLINE LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciana Nunes Rodrigues contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença favorável a ela (id 72068344). A embargante defende a reforma do julgado mediante direcionamento da solução jurídica que considera mais adequada (id 72499164). Ela foi intimada para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios sanáveis por meio do referido instrumento processual (id 72527359). Manifestação apresentada (id 72891017). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida pelo Colegiado na apelação diz respeito à aplicação do Marco Civil da Internet. Não há apontamento nos embargos de declaração de nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A embargante apenas registra impugnações relativas ao mérito do julgado e intenção de prequestionamento. Os registros nos embargos de declaração são todos no sentido de que o Colegiado não decidiu conforme ela entendeu que deveria. Não há qualquer descrição dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ela demonstra apenas seu inconformismo com o que foi decidido. A eventual resposta às alegações registradas nos embargos de declaração seria incompatível com a natureza deles, pois implicaria em uma reanalise pormenorizada do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância das partes quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua evidente inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.